Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-56.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO NOTURNO E PRÁTICA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL - CASA DE PROSTITUIÇÃO – PRELIMINAR – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO REJEITADA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA A EMBASAR A REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS PROBATÓRIO AO QUAL NÃO DESINCUMBIU – ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A suspeição do magistrado deverá ser arguida em momento oportuno, no prazo legal, sob pena de preclusão, nos moldes do art. 146, do Código de Processo Civil.
2. Compete ao Município, por meio de Comissão Técnica, realizar vistorias, sindicâncias, elaborar estudos e pareceres aceca do funcionamento dos estabelecimentos. Logo, não há falar-se em ilegitimidade para responder a ação.
3. Não comprovado pelo autor a manutenção de estabelecimento comercial para exploração sexual e perturbação do sossego, nem a existência de quartos no estabelecimento, ou a ocorrência de algum tipo de abuso, cerceamento de direitos, aliciamento, favorecimento ou mesmo habitualidade, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001128-56.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZINHA FERREIRA - ME - CNPJ: 20.948.607/0001-05 (APELADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), REJANE LEITE VIEIRA 00441441130 - CNPJ: 19.189.283/0001-90 (APELADO), EVA MARIA HILARIO 76675726153 - CNPJ: 19.074.796/0001-55 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA 01156095123 - CNPJ: 19.066.496/0001-24 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), O. DA S. VENTURA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.401.478/0001-75 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), VALDINEYRE DA SILVA LOPES - CNPJ: 17.619.726/0001-00 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO NOTURNO E PRÁTICA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL - CASA DE PROSTITUIÇÃO – PRELIMINAR – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO REJEITADA –

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA A EMBASAR A REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS PROBATÓRIO AO QUAL NÃO DESINCUMBIU – ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A suspeição do magistrado deverá ser arguida em momento oportuno, no prazo legal, sob pena de preclusão, nos moldes do art. 146, do Código de Processo Civil.

2. Compete ao Município, por meio de Comissão Técnica, realizar vistorias, sindicâncias, elaborar estudos e pareceres aceca do funcionamento dos estabelecimentos. Logo, não há falar-se em ilegitimidade para responder a ação.

3. Não comprovado pelo autor a manutenção de estabelecimento comercial para exploração sexual e perturbação do sossego, nem a existência de quartos no estabelecimento, ou a ocorrência de algum tipo de abuso, cerceamento de direitos, aliciamento, favorecimento ou mesmo habitualidade, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação civil pública n. 1001128-56.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de
Lanchonete Água de Coco, Bar da Jack, D’rinks Bar, Lanchonete Central, Lanchonete VR e Município de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, bem como homologou a desistência da ação em relação ao Bar Central (Razão Social: Rejane Leite Vieira).

O Ministério Público apela, alegando que os estabelecimentos apelados funcionavam como casas de prostituição, havendo prática de exploração sexual e poluição sonora. Por isto, a ação visou à cassação dos Alvarás de Localização e Funcionamento, bem como a interdição e fechamento dos estabelecimentos, bem como a condenação das rés ao pagamento de dano moral no valor de cem mil reais cada.

Em sentença, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, em razão da inexistência de provas acerca das alegadas condutas criminosas, tais como corrupção de menores, fornecimento de bebidas alcoólicas para menores, perturbação do sossego alheio, fornecimento de substâncias entorpecentes, tampouco a alegada exploração sexual.

Nas razões de recurso, o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a suspeição do Magistrado
a quo
, ao argumento de que ele teria induzido as testemunhas durante a audiência de instrução a adotarem sua opinião pessoal quanto ao mérito da causa.

No mérito, há a pretensão de reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos inaugurais, com a consequente cassação dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos Apelados, bem como a condenação em danos morais coletivos.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes Apeladas: Valdineyre da Silva Lopes (ID no 55654211), Município de Rondonópolis (ID no 55654220), Bar do Jack (ID no 55654222).

O Município de Rondonópolis arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser responsável apenas pela a emissão de alvarás de funcionamento, não podendo ser responsabilizado por eventual desvirtuamento da atividade constante no alvará.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id no 137761688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – da suspeição do magistrado
a quo
e da nulidade da audiência de instrução

A parte Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e a suspeição do Magistrado
a quo
.

Argumenta, para tanto, que o douto julgador agiu de maneira indevida ao induzir as testemunhas, em sede de audiência de instrução, a adotarem seu entendimento acerca do mérito da presente demanda.

Posto isto, pugna pela decretação da suspeição do magistrado
a quo
, bem como seja decretada a nulidade da audiência de instrução.

A preliminar, no entanto, não merece acolhida.

Isto porque, como é cediço, as causas de ocorrência da suspeição do juiz estão elencadas no art. 145, do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Verifica-se, pois, que a hipótese suscitada não se encontra elencada no rol das causas a configurar a dita suspeição.

Ademais, a parte deverá alegar impedimento ou suspeição em petição específica, dirigida ao juiz do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento dos fatos, sob pena de preclusão, conforme discorre o art. 146, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição,
em petição específica dirigida ao juiz do processo
, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

In casu
, o apelante sustenta que arguiu a suspeição quando da apresentação da alegações finais, em forma de preliminar, ou seja, não o fez no momento e modo oportuno, nos termos da lei processual.

Diante disto, considerando a ausência de comprovação do alegado,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

PRELIMINAR – da ilegitimidade passiva do município de Rondonópolis

O Município de Rondonópolis, em contrarrazões, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da presente ação civil pública.

Aduz, para tanto, que o Município somente possui a responsabilidade de emitir os alvarás de funcionamento aos estabelecimentos, de acordo com as solicitações e declarações feitas por estes, tal qual a indicação da atividade a ser desenvolvida.

Mais adiante, argumenta que não poderá ser responsabilizado, tampouco penalizado, caso eventualmente, os estabelecimentos desvirtuem as atividades descritas nos respectivos alvarás de funcionamento.

Contudo, por óbvio, razão não assiste ao Município apelado.

Vejamos.

No município de Rondonópolis, a abertura de estabelecimentos comerciais deverão obedecer a Lei no 2.122, de 14 de março de 1994, que institui o Código de Posturas, sob pena de cassação do alvará, conforme preceitua o art. 238, §5o, alínea “e”,
in verbis
:

Art. 238 A abertura e o fechamento dos estabelecimentos comerciais, varejistas ou não, e prestadores de serviços do centro urbano do município, obedecerão aos horários estipulados, observados os preceitos da legislação federal pertinente, bem como os acordos e/ou convenções coletivas de trabalho.

[...]

§ 5o
A abertura e funcionamento de atividades comerciais em horário diverso do constante neste artigo, fica condicionada aos critérios estabelecidos, e sujeito às seguintes penalidades:

a) notificação escrita;

b) advertência;

c) multa;

d) suspensão da atividade comercial;

e) cancelamento do alvará de funcionamento e/ou proibição de contratar com repartições públicas, conforme o caso;
(destaquei)

Ademais, é de suma importância destacar que compete ao município, por meio de Comissão Técnica, realizar vistorias, sindicâncias, elaborar estudos e pareceres aceca do funcionamento dos estabelecimentos, conforme dispõe o art. 241, da legislação citada acima, senão, vejamos:

Art. 241.
A comissão Técnica da Prefeitura, composta de engenheiros e arquitetos, além de funcionários devidamente habilitados, terá as seguintes atribuições:

I - realizar as vistorias administrativas que se fizerem necessárias;

II - realizar sindicância nos casos de aplicações de penalidades de suspensão a que se refere este Código.

III - estudar e dar parecer sobre os casos omissos e sobre aqueles que apesar de não se enquadrarem estritamente nos dispositivos deste Código, possam vir a ser considerados em face das condições e argumentos especiais apresentados.
(destaquei)

Resta inconteste, pois, que compete ao município não somente a emissão de alvarás de funcionamento, mas também a garantia de cumprimento dos horários e atividades desenvolvidas, nos moldes do autorizado pelo órgão competente.

Assim sendo,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Consumidor da Comarca de Rondonópolis, ajuizou Ação Civil Pública, visando à cassação dos Alvarás de Localização e Funcionamento, bem como a interdição e fechamento dos estabelecimentos Apelados, de forma a impedir que esses locais voltassem a desenvolver as atividades criminosas ali ocorridas, bem como a condenação destes ao pagamento de dano moral no valor de cem mil reais cada.

O Juiz foi categórico em afirmar que “
na situação em exame, a prova produzida é insuficiente para respaldar a procedência da ação civil pública
”. (destaquei)

Disse ainda o magistrado:

“
Destaco que
os estabelecimentos estão localizados na região central da cidade, onde é permitida a prática de atividades comerciais, inclusive de bares, não havendo evidências de que constitua um incômodo aos demais comerciantes da região de modo geral
.

Acaso constituísse um incômodo social relevante, a vizinhança estaria organizada contra os estabelecimentos mencionados nesta ação, o que não se verificou no caso.

Logo, não parece razoável interferir

em ato administrativo e discricionário

do Município, revogando possível licença para funcionamento dos estabelecimentos, fundado da alegação de perturbação ao sossego da coletividade.

Quanto à alegação de que esses bares estariam funcionando como prostíbulos, embora os requeridos tenham negado que seus estabelecimentos são utilizados para prostituição, isso, na verdade, é irrelevante
.

Ocorre que
os bares não podem negar o acesso aos clientes que ali pretendam frequentar, sejam solteiros ou casados, prostitutas ou não
.

A prostituição pode até sofrer repulsa social, sobretudo por aqueles inseridos em uma dogmática religiosa, contudo ela não caracteriza ilícito civil e muito menos penal
, porque somente a exploração ou obtenção de vantagem da prostituição é que caracteriza o crime
(...) (destaquei)

De fato, ainda que tais estabelecimentos funcionem como casa de prostituição, entende-se que tal fato, por si só, não é considerado crime, salvo nos casos em que houver comprovada a efetiva exploração sexual, o que não ocorreu na hipótese. Ao menos, como diz o magistrado e retrata a realidade dos autos, não há prova neste sentido.

Ademais, o simples fato de garotas de programa frequentarem os respectivos estabelecimentos, seja pelo fato de encontrar-se com os respectivos clientes, seja por outras razões, não acarretam na prática de conduta de exploração sexual por parte dos Apelados, tampouco desvio da finalidade / atividade dos estabelecimentos.

Não há qualquer elemento nos autos que demonstrem exploração sexual por parte dos proprietários, visto que, ainda que ocorressem no interior dos estabelecimentos, tal situação não resulta na desvirtuação da finalidade e funcionamento do local.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR) – CASA DE PROSTITUIÇÃO –
ARTIGO 229 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, CERCEAMENTO DE DIREITOS, ALICIAMENTO, FAVORECIMENTO OU HABITUALIDADE – MANUTENÇÃO DO ESTABELECIMENTO PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (POLUIÇÃO SONORA) – NÃO DEMONSTRADO PELO AUTOR
– ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA – SENTENÇA REFORMADA.

Não comprovado pelo autor a manutenção de estabelecimento comercial para exploração sexual e perturbação do sossego, nem a existência de quartos no estabelecimento, ou a ocorrência de algum tipo de abuso, cerceamento de direitos, aliciamento, favorecimento ou mesmo habitualidade, a improcedência do pedido de intervenção judicial é medida que se impõe.
Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 333, I do CPC, sob pena de indeferimento da pretensão inicial.

(N.U 0001699-08.2008.8.11.0020, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INTERDIÇÃO LIMINAR DE ESTABELECIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA. (...) o empreendimento comercial da agravante, que possui autorização para funcionar, não destoa dos milhares que há por este Brasil afora. (...). A interdição liminar do estabelecimento dos agravantes, a meu juízo, se mostra até mesmo discriminatória,— porque os motéis abundam em cada esquina deste País, — visto que alicerçada no fundamento único de favorecer à prostituição, circunstância, aliás, não confirmada por prova inequívoca.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 9074/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 26/11/2013)

Com efeito, realmente, em análise detida dos autos, realmente constata-se que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que as atividades dos réus estavam direcionadas à obtenção de lucro com a prostituição alheia (exploração sexual).

De igual forma, não ficou comprovada outras condutas criminosas, tais como corrupção de menores, fornecimento de bebidas alcoólicas para menores, perturbação do sossego alheio ou uso e fornecimento de substâncias entorpecentes.

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, de modo que, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação de que as autoridades competentes oficiaram os estabelecimentos para que sanassem as irregularidades descritas nos termos de notificação também não detém o condão de comprovar suposta prática de crimes, visto que se trataram de apontamentos ligados a estrutura física do local e demais ajustes meramente rotineiros, não tendo ligação com as alegações contidas na peça exordial.

No que diz respeito à alegação de se tratar de fato notório e de conhecimento de toda a sociedade do município de Rondonópolis, ainda que existisse prova testemunhal neste sentido, o Juízo não poderia se basear em provas meramente testemunhais, sem que haja indícios de prova documental, sob pena de imparcialidade e julgamento desleal do mérito.

Assim, uma vez não demonstrada que a conduta dos apelantes se amolda na prática do crime previsto no art. 229, do CP, bem como diante inexistência de acervo probatório hábil a formar um juízo de convencimento pela existência de exploração sexual, tampouco poluição sonora, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença exarada pelo Juízo
a quo
, sob seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023